Tribunal: TJSP
Processo: 0004720-39.2014.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COLUNARES. AUSENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COLUNARES. AUSENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

RECURSO OFICIAL ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, CASSANDO-SE A TUTELA JURISDICIONAL OUTORGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - APELO AUTÁRQUICO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0004720-39.2014.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ETIENE MARIA DE ANDRADE SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de ofício e
consideraram prejudicado o apelo autárquico. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18481
APELAÇÃO No 0004720-39.2014.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADA: ETIENE MARIA DE ANDRADE SANTOS
JUÍZA DE 1o GRAU: SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA
EMENTA
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR.
AUSÊNCIA,
TODAVIA,
DE
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO
DESATE
DA
CONTENDA.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
NOVA
PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA.
ALEGAÇÃO
DE
PROBLEMAS
COLUNARES.
AUSENTES
NEXO
CAUSAL
-
CONCAUSAL
E
INCAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA
NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
RECURSO OFICIAL ACOLHIDO PARA SE DECRETAR
A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, CASSANDO-SE A
TUTELA
JURISDICIONAL
OUTORGADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
-
APELO
AUTÁRQUICO
PREJUDICADO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, contra a r. sentença de fls. 195/200, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação acidentária, condenando o ente público ao pagamento da
aposentadoria por invalidez acidentária, em substituição ao auxílio-doença, confirmando-
se a tutela concedida.
A Previdência Social informou a implantação da aposentadoria por
invalidez acidentária às fls. 214.
Foram erigidos embargos de declaração pela suplicante - fls. 211/212 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
; porém, rejeitados em face da inexistência de vícios na r. sentença prolatada, conforme
decisão de fls. 215.
Posteriormente, também, foram opostos embargos de declaração pelo
ente público - fls. 219/219vo -; rejeitados pela r. decisão de fls. 220/221.
Em recurso, o Instituto réu pleiteou a fixação do termo inicial do
benefício a partir da apresentação do laudo pericial em Juízo, pois embora o perito
judicial tenha afirmado que a obesidade patológica atuou como concausa, não há provas
de que a moléstia iniciou em 2012, como fator agravante; de outra parte, pugnou pela
redução da verba honorária em percentual inferior a 10%; acenou que devem ser
observados os critérios de correção monetária e juros de mora definidos na Lei no
11.960/2009 para os débitos no período anterior a expedição do precatório; observou
encontrar-se isenta a Autarquia das custas.
Recurso tempestivo, recebido, processado e com contrarrazões. Há
recurso de ofício.
Os autos foram remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a região
que declinou de sua competência para processar e julgar os presentes autos e determinou
sua remessa a esse C. Tribunal.
Ad cautelam, esta 16a Câmara de Direito Público converteu o
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica judicial; ocorreu a
juntada do novo laudo médico judicial, bem como dos informes previdenciários e da
empregadora; porém, decorrido in albis o prazo concedido aos contendores para esse
fim - fls. 425 -.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei o recurso de ofício, passando a seguir ao exame do apelo
autárquico, porém, antes de adentrar ao deslinde da celeuma instaurada nestes autos,
cabe a este Relator tecer pequenas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Pois bem, com base no laudo judicial realizado na vara de origem - fls.
174/181 - a Julgadora monocrática julgou procedente a demanda, condenando o
Instituto segurador na concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, em
substituição ao auxílio-doença.
Contudo, não se extraiu do conjunto probatório a mesma convicção do
Juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para realização de novo trabalho técnico e outras providências.
Convém registrar, no particular, encontrar-se o laudo pericial
produzido nesta superior instância dotado de elementos suficientes para uma
investigação segura da patologia em questão, bem como esclarecedores quanto ao
estado de saúde da segurada, não merecendo qualquer complementação, mesmo
porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste
Relator.
No mais, conforme aferido em regular perícia médica judicial
realizada por determinação desta C. Câmara - fls. 365/371 -, elaborada, aliás, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, ficou comprovado que a autora não apresenta
qualquer incapacidade laborativa ou doença profissional.
In casu, o exame físico realizado na coluna constatou ausência de
cicatrizes cirúrgicas; sem escoliose antálgica; sem desvios patológicos; sem
deformidades ósseas; sem retificação da lordose lombar; sem contraturas musculares;
sem dor localizada à digitopressão dos espaços discais; sem limitação funcional;
manobras de Lasègue, Neri, Bragard: negativas; exame neurológico: sem alterações
dignas de nota.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito desta C.
Câmara às fls. 369/370:
“... Entretanto, ao exame pericial atual pudemos verificar que a
obreira logrou pela recuperação, posto que, já não ostenta sinais de
sofrimento álgico na coluna ou evidente limitação da dinâmica
vertebral em decorrência do acidente tipo, a ponto de justificar a
existência de sequelas acidentárias de natureza impeditiva para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
trabalho ou que demande a necessidade permanente de maior esforço
físico.
Não bastasse a inexpressividade de sua atual avaliação clínica, bem
de se vê, é o exame de RMN da coluna lombar em anexo, cujo
resultado descreve apenas a existência de alterações degenerativas de
cunho reumatologico e constitucional, sem qualquer relação com o
acidente tipo ainda que como fator de agravo...” sic -.
No que se refere ao nexo etiológico o perito judicial foi incisivo ao
asseverar às fls. 370:
“... Tais lesões vertebrais são de natureza extralaborativa não tendo
qualquer relação com o curto lapso de efetivo exercício profissional
realizado pela autora entre 06/11 e o acidente tipo de 30/04/2012, que
afastou a autora definitivamente do trabalho...”.
Por fim, concluiu o diligente jurisperito:
“... Assim, de acordo com os elementos e fatos expostos e analisados
concluímos que a incapacidade laboral da autora a época dos fatos
(2012), ainda que de natureza acidentária, foi apenas de caráter
temporário e que a patologia vertebral, ora guerreada, é
essencialmente e exclusivamente, de natureza extralaborativa, sendo
passível de amparo no auxílio-doença comum(B-31), sempre que se
fizer necessário...”.
Destarte, no caso em pelo, para a segurada fazer jus a qualquer
benefício acidentário, seria indispensável a existência da patologia, que ela fosse
decorrente do exercício laboral e/ou infortúnio laborativo e causasse uma incapacidade
para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no caso em debate, pois, de acordo com o
perito judicial está ausente o nexo causal - concausal, além de não ocorrer qualquer
incapacidade laborativa sob a ótica da infortunística.
Observo, por oportuno, que o ônus da prova é da suplicante, diante
dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC de 2015, cabendo, assim, à
obreira, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se
sucedeu, de modo correto, nestes autos.
Arrematando, em face do quadro probatório, não há comprovação real,
concreta e induvidosa do binômio incapacidade laborativa - nexo causal/concausal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
motivo pelo qual não há como conceder-lhe indenização acidentária.
Em face do quadro probatório, impõe-se a inversão do julgado para o
decreto de improcedência da ação, provendo-se o recurso de ofício para esse fim, por
consequência, fica cassada a tutela antecipada que determinou a imediata
implantação da aposentadoria por invalidez. Deixo de condenar a segurada nos
ônus decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo
único, da Lei de Benefícios c.c. a Súmula 110 do E. STJ.
Com o acolhimento do recurso de ofício, fica prejudicado o apelo do
INSS.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de
ofício e considero prejudicado o apelo autárquico.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator